Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711477-44.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FERNANDA GARCIA ALVES, VINICIUS LUIS CYRILLO DE LIMA, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, MARIA FERNANDA GARCIA ALVES, VINICIUS LUIS CYRILLO DE LIMA DESPACHO A parte autora interpôs Recurso Inominado, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, o que foi indeferido ante a ausência de hipossuficiência. Intimada a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do Recurso Inominado interposto pelo réu. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora